Tribunal: TJDFT
Processo: 0748612-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EX-CÔNJUGES. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA ALIMENTANDA E DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. PERCENTUAL DE 15% DOS RENDIMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge no percentual de 15% dos rendimentos brutos do agravante. O agravante sustenta a excessividade do percentual e requer a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de alimentos provisórios em favor de ex-cônjuge após a dissolução do casamento; (ii) estabelecer se o percentual de 15% dos rendimentos do agravante observa o binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão interlocutória que versa sobre alimentos, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.
4. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e encontra fundamento no princípio da solidariedade familiar e no dever de assistência mútua, devendo ser fixada conforme o binômio necessidade possibilidade, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.
5. Os alimentos entre ex-cônjuges possuem natureza assistencial e transitória, destinando-se a garantir subsistência por período razoável até que o alimentado consiga reorganizar sua vida financeira e alcançar autonomia econômica.
6. Os elementos dos autos demonstram a plausibilidade da necessidade da agravada, que possui 48 anos de idade, deixou o emprego após o casamento e não há registro de novos vínculos laborais após o término da relação conjugal.
7. A dissolução recente do casamento, após período em que a agravada se dedicou exclusivamente à relação conjugal, justifica a fixação de alimentos provisórios para permitir sua reorganização financeira e eventual reinserção no mercado de trabalho.
8. O agravante, bombeiro aposentado, possui rendimentos, evidenciando capacidade econômica para suportar a obrigação alimentar.
9. A alegação de excessividade do percentual não prospera, pois o agravante não apresentou documentação capaz de comprovar despesas ou comprometimento financeiro que demonstre impossibilidade de arcar com o encargo fixado.
10. Demonstrados a necessidade da agravada e a possibilidade econômica do agravante, mantém-se a decisão que fixou alimentos provisórios no percentual de 15% dos rendimentos do alimentante.
11. O período em que a agravada esteve fora do mercado de trabalho é relativamente curto (dois anos), de modo que os alimentos devem perdurar por um ano a contar da homologação do divórcio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido, em parte.
Tese de julgamento: “1. A fixação de alimentos entre ex-cônjuges constitui medida excepcional, de natureza assistencial e transitória, condicionada à demonstração do binômio necessidade possibilidade; 2. A ausência de comprovação da impossibilidade financeira do alimentante impede a revisão do percentual de alimentos provisórios fixado judicialmente; 3. É cabível a fixação de alimentos provisórios em favor de ex-cônjuge quando demonstrada a impossibilidade momentânea de autossustento após a dissolução do vínculo conjugal.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.695.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1825619, 0735072-35.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 29.02.2024, DJE 20.03.2024.